Tribunal: TJSP
Processo: 1026801-87.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de estorno, cancelamento ou "chargeback" de compra previamente autorizada (Cláusula 21). Nulidade. Risco inerente à atividade da empresa administradora do cartão de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de estorno, cancelamento ou "chargeback" de compra previamente autorizada (Cláusula 21). Nulidade. Risco inerente à atividade da empresa administradora do cartão de crédito. Responsabilidade incabível de imputação ao lojista ou titular do cartão eventualmente fraudado. Devolução dos valores estornados que se faz de rigor. DANO MORAL. Não ocorrência. Hipótese que retrata mero aborrecimento, incapaz de gerar dano indenizável. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026801-87.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes SKY TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS EIRELI EPP e FABRICIO AUGUSTO MARCONDES TORRES,
é apelado CIELO S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a advogada Samantha da Cunha Marques
OAB/SP 253.747", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
2
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577
Apelantes:
SKY
TECHNOLOGY
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP e FABRICIO AUGUSTO
MARCONDES TORRES
Apelado: Cielo S.a.
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13766
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o
deslinde da causa. MÉRITO. Cláusula contratual que prevê
a possibilidade de estorno, cancelamento ou “chargeback”
de compra previamente autorizada (Cláusula 21). Nulidade.
Risco inerente à atividade da empresa administradora do
cartão de crédito. Responsabilidade incabível de imputação
ao lojista ou titular do cartão eventualmente fraudado.
Devolução dos valores estornados que se faz de rigor.
DANO MORAL. Não ocorrência. Hipótese que retrata
mero aborrecimento, incapaz de gerar dano indenizável.
Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente
provida.
Vistos.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano moral, julgada improcedente pelo MM. Juiz
Matheus Amstalden Valarini, com a condenação da autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Os embargos de declaração opostos as folhas
393/402 foram rejeitados a folha 403.
Inconformada, apela a autora a alegar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
3
preliminarmente, cerceamento de defesa, posto que pretendia produzir
prova oral e documental. No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor e falha na prestação do serviço da ré. Aponta
abusividade da cláusula 21 do contrato, que permite o chargeback, na
medida em que repassa ao lojista o risco da atividade que deve ser
suportada pela Cielo, bem como da cláusula 15, por contrariar o
princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Aduz que a
ré não adotou os procedimentos de segurança de forma a coibir a
ocorrência de operações fraudulentas, bem como deixou de informar
acerca da fraude constatada a fim de evitar a entrega do bem a terceiro.
Entende pela ocorrência de dano moral, a ensejar a devida reparação.
Requer o acolhimento da preliminar suscitada e, alternativamente, a
procedência da ação, com o reconhecimento da nulidade das cláusulas
15 e 21 do contrato, devolução do valor estornado da conta bancária
(R$ 96.029,15) e inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 432/448).
É o relatório.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por dano moral sob a alegação de falha na
prestação do serviço que ocasionou a falta de repasse de valores
correspondente a R$ 96.029,15 (noventa e seis mil, vinte e note reais e
quinze centavos).
Em resposta, a ré defendeu a inaplicabilidade
da legislação consumerista, de sorte que não há que se falar em inversão
do ônus da prova. Aduziu que a autora utiliza o sistema de
funcionamento de vendas digitadas, nas transações que sofreram
chargeback, em que o cliente fornece o número do cartão e o código de
segurança
3 dígitos constantes no verso do cartão
e o
estabelecimento digita os dados em sua maquineta, para aprovação pelo
banco emissor do cartão, ou seja, não há digitação de senha. Afirmou
que nesta modalidade é do estabelecimento credenciado a
responsabilidade de solicitar os documentos comprobatórios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
4
titularidade do cartão para garantir a validade da venda, além da
conferência da documentação para constatar eventual indício de fraude.
Negou a existência de dano moral e postulou a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
Não ocorreu cerceamento de defesa.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória
de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada
em elementos de convicção resultantes do processo, não
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes (...)” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
5
JUIZ. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido dirime de forma expressa, congruente e
motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a
Turma, AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA
ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente
a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
como se depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-
se, na verdade, que no presente caso a questão não foi
decidida conforme objetivava o agravante, uma vez que foi
aplicado entendimento diverso. 3. O Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado nos sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de produção
de prova oral demanda o revolvimento de matéria fática, o
qual é vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no 145.134-
RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 29/05/2012).
Trata-se de típica relação comercial entre
pessoas jurídicas e o objeto refere-se à responsabilidade por compras
supostamente realizadas de forma fraudulenta.
Não há, portanto, relação de consumo entre as
partes, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
A empresa Cielo S/A. é a responsável pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
6
captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões
de crédito e débito e tem por função gerenciar, pagar e dar manutenção
às empresas afiliadas das bandeiras. E cobra por esse serviço.
Ao conceder ao lojista a autorização para
efetuar a venda, a ré operadora assume o risco inerente à sua atividade
empresarial, que é justamente a de prestar serviços voltados a soluções
transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos
comerciais para que possam desenvolver e expandir seus negócios com
rapidez, facilidade e segurança.
Dessa forma, não pode se esquivar de sua
responsabilidade perante o estabelecimento comercial, que aceita o
pagamento por meio de cartão de crédito, exatamente porque houve
autorização no momento da venda.
Dispõe a cláusula 21 do contrato de
credenciamento ao Sistema Cielo (folha 242):
“Cláusula 21 -
O CLIENTE tem
ciência que, ainda que a TRANSAÇÃO tenha
recebido um CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, ela
poderá
ser
cancelada,
debitada
ou
sofrer
CHARGEBACK ou não ser capturada pela CIELO.
Nestes casos o seu valor não será pago ou, se já
tiver sido pago, ficará sujeito a estorno”.
De rigor seja reconhecida a nulidade da
cláusula '21' do contrato de credenciamento firmado entre as partes, que
permite, mesmo após a autorização, seja cancelada, debitada ou sofra
chargeback.
Ora, transferir ao comerciante o ônus de
comprovar a regularidade das transações efetuadas se mostra abusiva,
ao colocá-lo em situação de extrema desvantagem, a ofender o princípio
da boa-fé contratual e ensejar enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
7
Assim, a apelante faz jus a devolução do valor
estornado, especialmente porque as mercadorias foram entregues
(folhas 30/89).
Neste sentido, decidiu esta Egrégia Câmara:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS Contrato de prestação de serviços da Cielo,
com utilização de máquina para recebimento de crédito e
débito oriundos de atividade comercial Aplicabilidade da
legislação de consumo
Incidência da teoria finalista
mitigada diante da vulnerabilidade técnica da autora

Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores
contestados pelo cliente acerca de transações comerciais
realizadas, sob a alegação de que houve fraude

Inexistência de elementos que demonstrem ter havido falta
de diligência da autora ao concretizar as vendas Risco
inerente à atividade da ré Autora que agiu com cautela,
pois obteve os dados cadastrais do cliente, e cópia de seus
documentos pessoais, antes de realizar a venda, emitir a
nota fiscal e realizar a entrega dos produtos
Cláusula
chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-
fé objetiva e da segurança que se espera nas relações
negociais Precedentes desta Corte Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1001988-78.2020.8.26.0506, Rel.
Des. Ramon Mateo Júnior, j. 23/10/2020).
“CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
Autora
credenciada ao sistema de meios de pagamento da
demandada - Ausente demonstração de que a apelada não
tenha agido com as cautelas necessárias quando da venda
efetuada por meio de cartão de crédito e mediante
recebimento de código de autorização - Estorno do
respectivo valor, sob o argumento de ocorrência de fraude
perpetrada por terceiro - Inadmissibilidade - Risco inerente
à atividade desenvolvida pela apelante que não pode ser
transferido ao estabelecimento comercial - Precedentes -
Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido,
majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11o, do CPC)”. (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1024876-11.2014.8.26.0002, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
09/05/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
8
“Apelação. Bancário. Ação de obrigação
de fazer. Contrato de credenciamento ao sistema Cielo.
Venda autorizada pela administradora do cartão de crédito.
Posterior não reconhecimento da transação pelo portador
do cartão. Recusa da ré em repassar valor da transação à
autora. Descabimento. Não demonstrada irregularidade na
conduta da autora. Nulidade da cláusula contratual que
repassa ao estabelecimento comercial filiado todos os ônus
decorrentes de fraude ("chargeback"). Responsabilidade
objetiva da ré integral e decorrente do risco de sua
atividade. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1063228-
98.2015.8.26.0100, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j.
16/08/2018).
Contudo, a situação vivenciada, embora
desagradável, não se traduz em dano moral. Não cabe falar em
indenização.
O dano moral é reflexo da dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que foge à normalidade e interfere
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, de modo a
lhe causar irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar.
Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar.
Entendimento diverso implicaria em indevida
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
É o caso, portanto, de dar parcial provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de
reconhecer a nulidade da Cláusula 21 do Contrato e determinar que a ré
proceda a devolução do valor estornado (R$ 96.029,15), afastada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
9
pretensão indenizatória.
Em razão da perda ínfima da autora,
responderá a ré pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026801-87.2019.8.26.0577 -Voto no 13766
10
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de
reconhecer a nulidade da Cláusula 21 do Contrato e determinar que a ré
proceda a devolução do valor estornado (R$ 96.029,15), afastada a
pretensão indenizatória.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator